Tribunal: TJES
Processo: 5011700-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011700-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS MOREIRA

APELADO: PEDRO PAULO VOLPINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PARA ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS SEM CONTRATO ESCRITO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios. A sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos serviços advocatícios prestados na ação nº 0015158-25.2007.8.08.0011, e 220 URHs para as ações nº 5001494-16.2019.8.08.0011 e nº 0013898-92.2016.8.08.0011, conforme a tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados, considerando a ausência de contrato escrito e a natureza dos serviços prestados, e (ii) se os valores arbitrados em primeira instância atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º) assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários quando não houver contrato escrito ou estipulação prévia, devendo a fixação observar a complexidade e o valor econômico da causa.

4. As provas testemunhais demonstram que o contrato de trabalho entre o apelado e a Cooperativa de Laticínios Selita não abrangia a defesa de interesses particulares dos dirigentes da cooperativa, configurando-se, portanto, a necessidade de pagamento autônomo pelos serviços prestados nas ações em questão.

5. A fixação dos honorários no valor de R$ 8.000,00 para a execução extrajudicial nº 0015158-25.2007.8.08.0011 se mostra desproporcional ao trabalho realizado, sendo razoável a redução para 10% do benefício econômico obtido, resultando no valor de R$ 4.000,00.

6. A verba honorária de 220 URHs arbitrada para as ações no juizado especial cível e criminal (nº 5001494-16.2019.8.08.0011 e nº 0013898-92.2016.8.08.0011) é excessiva, considerando a menor complexidade dos processos e o rito sumaríssimo aplicável. Assim, é adequado reduzir os honorários para R$ 3.800,00 em cada uma das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios podem ser arbitrados judicialmente na ausência de contrato escrito, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade com base na complexidade e no valor econômico da demanda.

A fixação dos honorários advocatícios para processos no juizado especial deve considerar a simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo, reduzindo-se o valor quando incompatível com a natureza do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl. nº 0000597-39.2015.8.08.0003, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.02.2018; TJES, APL nº 0003721-74.2013.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 17.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUBENS MOREIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da

"ação declaratória de relação jurídica para arbitramento judicial de honorários advocatícios"
ajuizada por

PEDRO PAULO VOLPINI
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
“
R$ 8.000,00 (oito mil reais), atinentes à ação nº 0015158-25.2007.8.08.0011”
, e
“220 URH's, conforme vigente Tabela de Honorários da OAB/ES, para as ações de nº 5001494-16.2019.8.08.0011 e 0013898-92.2016.8.08.0011”.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: 1) quanto ao processo nº 0015158- 25.2007.8.08.0011, as partes acordaram verbalmente que os honorários advocatícios seriam suportados pela parte vencida, não existindo, portanto, honorários contratuais a serem pagos diretamente ao apelado, tanto que este jamais solicitou honorários durante o andamento do processo, que perdurou por mais de quatorze anos, inclusive após o acordo, cujos valores eram depositados diretamente na conta do apelado, que repassava os valores ao apelante, corroborando o acordo verbal firmado; 2) em relação aos processos n° 5001494-16.2019.8.08.0011 e 0013898-92.2016.8.08.0011, enquanto advogado da Cooperativa de Laticínios Selita, o apelado tinha o dever de defender os interesses desta e de seus dirigentes no exercício de suas funções, sendo que as ações versavam sobre suposto crime praticado pelo Presidente da cooperativa durante uma assembleia na defesa e interesses desta frente a um dos seus cooperados; 3) o apelante agiu no interesse da Selita, em assembleia geral ordinária, de modo que os honorários para essas ações já estavam contemplados pelo contrato com a cooperativa; 4) somente após o desligamento do apelado, realizada pelo apelante ainda enquanto presidente da cooperativa, que aquele ajuizou demanda objetivando o arbitramento de honorários; 5) os serviços foram realizados pelo apelado na condição de empregado/prestador de serviço da Selita; 6) os honorários devem ser fixados em 10% do valor da causa, ou observada a proporcionalidade e razoabilidade na fixação equitativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“’enquanto advogado da Cooperativa de Laticínios Selita’, NÃO TINHA E NUNCA TEVE, o dever de defender os interesses de dirigentes no exercício de suas funções de empregado da Selita”;
e que o apelante não produziu prova de que remunerou o apelado pelos serviços prestados nas
“
ações nº 0015158-25.2007.8.08.0011, 5001494-16.2019.8.08.0011 e 0013898-92.2016.8.08.0011, e nem impugnou o critério de arbitramento levando-se em consideração o quantitativo e valor das URH’s”.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil resguarda aos advogados o direito autônomo à percepção dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei nº 13.725, de 2018)

§ 7º Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei nº 13.725, de 2018)

§ 8º Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9º do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Como se extrai do citado dispositivo legal – em especial o § 2º –, o advogado que entende fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios em virtude da prestação de serviços jurídicos deve ajuizar a competente “ação de arbitramento de honorários” em face daquele que acredita ser o devedor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CONTRATO FIRMADO APENAS ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. VIA DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE TERCEIRO INADEQUADA. DESNECESSÁRIA MEMÓRIA DE CÁLCULO NO CASO CONCRETO. CONTRATO OMISSO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE VALOR LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Contrato de prestação de serviços advocatícios colacionado aos autos foi celebrado apenas entre o apelante e o apelado, ou seja, o título extrajudicial que pretende executar refere-se apenas ao apelado, inexistindo solidariedade deste com terceiro que não figura do contrato. 2. Depreende-se dos autos que efetivamente foi pago ao apelante o valor devido pelo apelado.
3. A via escolhida para cobrar os honorários advocatícios que acredita o apelante ter direito de terceiro (Sr. Joel Luiz) é inadequada. Se os honorários advocatícios relativos aos serviços prestados a Joel Luiz não foram avençados por escrito, cabível a ação de arbitramento de honorários contra este, conforme prevê o art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94.
4. Desnecessária a memória de cálculo no caso concreto em que o cálculo é meramente aritmético. 5. Como o contrato apenas refere-se ao valor recebido, de forma genérica, sendo omisso no que atine ao detalhamento de sua base de cálculo, considera-se que o percentual estipulado incida sobre o valor efetivamente recebido (valor líquido), conforme jurisprudência de nossa Corte de Cidadania, inexistindo valor remanescente a ser executado. Precedente. 6. Recurso desprovido. Sem honorários recursais, eis que não foram fixados honorários na origem. (TJES; Apl 0000597-39.2015.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/02/2018; DJES 02/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ELENCADOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não subsiste a assertiva recursal acerca da carência da ação, por falta de interesse processual dos requerentes, ora apelados. O interesse de agir dos apelados, reside na rescisão do contrato avençado entre as partes e obtenção dos honorários contratuais devidos pelos serviços prestados, ante a existência de mero contrato verbal.
2. A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 3. Tendo a prestação do serviço sido estipulada verbalmente, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, que deverá corresponder a uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, consoante disposição do art. 22, § 2º, Lei nº 8.906/94.
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tratando-se de contratos verbais de prestação de serviços advocatícios, os honorários serão fixados conforme a natureza e a importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo profissional e o tempo da prestação do serviço, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador. 5. Extrai-se dos autos ser inegável a prestação de serviços advocatícios pelos requerentes, consubstanciado na apresentação de peça de defesa na ação de desapropriação nº 011.02.062679-9, acompanhamento de todo o trâmite processual, interposição de recurso de apelação e requerimento de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado. 6. Não havendo controvérsia acerca do percentual devida a título de honorários contratuais, bem como quanto a respectiva base de cálculo, correta fixação do percentual de 20% sobre o valor do imóvel desapropriado, conforme avaliação imobiliária procedida nos autos da demanda expropriatória, correspondente a importância de R$ 152.859,49 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), valor que atende às exigências da Lei Processual (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73): A) ao trabalho realizado pelos profissionais; b) ao valor econômico da demanda; c) ao zelo do trabalho realizado; d) o lugar da prestação do serviço e e) o tempo gasto para a sua execução. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APL 0003721-74.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/10/2017; DJES 25/10/2017).

No caso em apreço, o apelado ingressou em juízo objetivando o arbitramento de honorários em virtude da sua atuação como advogado do apelante em três demandas, para as quais os seus serviços advocatícios não foram remunerados.

O apelado era advogado empregado da Cooperativa de Laticínios Selita, e, em 11/03/2021, foi notificado do aviso prévio indenizado (evento 9438866), com a subsequente rescisão do contrato de trabalho sem justa causa (evento 9438878), sendo que representou os interesses particulares de um dos cooperados e ocupante de cargo de direção da cooperativa empregadora, ora apelante, tanto na execução de título extrajudicial nº 0015158-25.2007.8.08.0011, na qual homologado acordo nos idos de 2021 (evento 9438871), quanto em dois processos que tramitaram no juizado especial, um penal e outro cível, nº 0013898-92.2016.8.08.0011 e nº 5001494-16.2019.8.08.0011, ambos promovidos por RICARDO MACHADO PERRONE (cf. eventos 9438870, 9438872, 9438873, 9438874, 9438875 e 9438876).

Não foram pactuados honorários nas referidas demandas, sendo que na execução extrajudicial nº 0015158-25.2007.8.08.0011 foram resguardados os honorários sucumbenciais, que não se confundem com aqueles pagos pelo cliente ao seu advogado em razão do serviço prestado.

Em relação às duas demandas que tramitaram no juizado especial, o contrato de trabalho firmado pelo apelado com a cooperativa não abrangia o patrocínio e defesa dos interesses individuais dos cooperados, e nem dos integrantes do quadro da administração, situação que ficou bastante esclarecida pela prova testemunhal, em que também ouvido o então membro do conselho administrativo da cooperativa, igualmente demandado no processo nº 5001494-16.2019.8.08.0011, Edino Luis Rainha, que afirmou que contratou o apelado de forma particular e realizou o pagamento dos respectivos honorários.

Uma das testemunhas, integrante do departamento jurídico da cooperativa, Cilmara Adame Siqueira, também confirmou que
“na ação em que Rubens foi processado pelo Ricardo Perrone o contrato de honorários não fazia parte do contrato com a Selita; que não sabe como se deu a contratação; que se um presidente ou vice quisesse um serviço como pessoa física ele teria que pagar por esse serviço”.

A testemunha João Marcos Machado explicitou que
“se a ação fosse ligada à Selita, o Dr. Pedro Paulo seria o advogado, em questões pessoais não; que se fosse uma defesa em um processo decorrente da Selita seria a equipe jurídica da Selita, não só o Dr. Pedro Paulo; que se fosse em ações vinculadas à Selita já estaria pago; que em relação à Selita teve ações criminais que pediram investigação; que foi a equipe Jurídica da Selita; que os contratos de honorários já estariam abarcados no contrato com a Selita; que nesse caso criminal os honorários já estariam pagos pela Selita”.

As demandas em questão não foram patrocinadas pela equipe jurídica da cooperativa, mas de forma particular pelo advogado apelado, na defesa dos interesses do apelante, sendo devida a remuneração pelos serviços prestados.

Em relação ao
quantum

remuneratório, o julgador de origem acolheu a pretensão do apelado de recebimento do valor de R$ 8.000,00 para a ação de execução extrajudicial (0015158-25.2007.8.08.0011), e 220 URH's para as ações indenizatória e penal (5001494-16.2019.8.08.0011 e 0013898-92.2016.8.08.0011), por entender que não houve impugnação específica e que os montantes são razoáveis e proporcionais.

Entrementes, a contestação expressamente refutou
“
as pretensões de arbitramento de honorários, nos patamares indicados pelo Autor, devendo este nobre juízo observar o mínimo legal, previsto no §2º do art. 85, do CPC, o que encontraria colisão com os PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE e da RAZOABILIDADE
”
(evento 9439048, fl. 08).

Revela-se exacerbada a pretendida verba honorária de R$ 8.000,00, correspondente a 20% do benefício econômico obtido pelo apelante na execução extrajudicial, porquanto estabelecido em valor máximo em quantia fixada em sede de acordo firmado em 2021, cujo pagamento se avençou de forma parcelada, em execução que já perdurava desde 2007.

Não foi demonstrado nos autos nenhuma atuação do patrono que justificasse o percentual máximo para arbitramento dos honorários, os quais, a meu ver, devem ser fixados em 10% sobre o benefício econômico obtido, R$ 4.000,00, metade do valor apontado na inicial.

Também considero desrazoável e desproporcional o valor de 220 URH’s estabelecido para as outras duas demandas, que tramitaram no juizado especial.

Primeiro, a indenizatória cível nº 5001494-16.2019.8.08.0011 tinha o valor da causa de R$ 38.000,00, e foi extinta menos de seis meses depois em razão do reconhecimento da prescrição (sentença datada de 18/10/2019, com trânsito em julgado em 19/11/2019), de modo que entendo razoável o valor de R$ 3.800,00, correspondente ao percentual de 10% sobre o valor da referida causa, com atualização apenas a partir do ajuizamento da demanda (25/09/2022), já que foi o próprio advogado que se manteve inerte na cobrança dos seus honorários, quando tinha o dever de mitigar o prejuízo.

Em relação à queixa-crime julgada improcedente em 19/12/2018 e mantida pela Turma Recursal em 10/08/2002, com trânsito em julgado em 19/10/2022, também se mostra excessivo o arbitramento dos honorários com base na tabela da OAB, apesar da ausência de conteúdo econômico imediato aferível.

Isso porque a tabela da OAB não prevê o procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal, orientado pelos critérios da celeridade, oralidade, informalidade e economia processual.

Observa-se que se considerada a defesa em processo de rito sumário ou mesmo rito especial (80 URH), acrescida do valor de 50 URH relativa às contrarrazões da apelação criminal (sem prova de atuação em fase pré-processual), os honorários totalizariam 130 URH, que, hoje (com URH fixada em R$ 191,13), alcançaria o importe de R$ 24.846,90, que não é proporcional ao serviço realizado no processo em questão.

O apelado não trouxe aos autos a cópia integral dos processos que atuou, porém, no que tange ao processo penal, é possível aferir pela cópia da sentença e andamento processual que, no procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal, foi apresentada defesa e alegações finais, além da participação em audiência de instrução e da apresentação de contrarrazões na fase recursal, sendo razoável, nesse contexto, mormente considerando a demanda cível relativa aos mesmos fatos, também o importe de R$ 3.800,00.

Ressalta-se que os dois processos que tramitaram no juizado especial, um penal e outro cível, nº 0013898-92.2016.8.08.0011 e nº 5001494-16.2019.8.08.0011, foram promovidos pela mesma parte autora, em razão da mesma narrativa fática, em decorrência da qual se buscou imputar ai apelante a prática de crimes de calúnia e difamação, bem como se requereu em seu desfavor indenização por dano moral, ambos sem sucesso.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor da verba honorária no processo nº 0015158-25.2007.8.08.0011 para R$ 4.000,00 (correspondente a 10% sobre o benefício econômico obtido pela parte), e nos processos nº 0013898-92.2016.8.08.0011 e nº 5001494-16.2019.8.08.0011, para R$ 3.800,00 cada, atualizados a partir do ajuizamento da demanda (25/09/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da verba honorária no processo nº 0015158-25.2007.8.08.0011 para R$ 4.000,00 (correspondente a 10% sobre o benefício econômico obtido pela parte), e nos processos nº 0013898-92.2016.8.08.0011 e nº 5001494-16.2019.8.08.0011, para R$ 3.800,00 cada, atualizados a partir do ajuizamento da demanda (25/09/2022).